Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-18.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000081-18.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FELIPE MOURA PONTES - CPF: 821.550.972-04 (RECORRENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA MÓVEL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC, DESATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. As provas constantes dos autos demonstram o cancelamento unilateral do plano de telefonia móvel contratado, tornando impositiva o restabelecimento da linha telefônica.

2. Está caracterizado o dano moral em favor do autor, decorrente da falha na prestação do serviço pelo cancelamento injustificado. Tratando-se de serviço essencial a conduta extrapola os limites do mero transtorno ou aborrecimento.

3. O quantum arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, não merece redução, visto que tal importância se encaixa às circunstâncias do caso, ao mesmo tempo em que não destoa dos valores balizados por esta Turma Recursal.

4. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação proposta pelo reclamante por meio do Termo de Reclamação, onde narra que contratou da reclamada um plano de telefonia pré-pago em 18/11/2018 e que em 18/12/2018 o serviço foi suspenso, sendo negado pela empresa o fornecimento dos serviços contratados.

O juízo a quo concluiu pela falha na prestação dos serviços da ré, condenando a empresa ao restabelecimento da linha telefônica do autor, bem como a condenação ao ressarcimento moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes e, consequentemente a legalidade do débito.

A requerida, ora recorrente, sustenta em seu recurso inominado que o cancelamento do plano foi solicitado pelo consumidor, razão pela qual não cometeu qualquer ilicitude, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade do cancelamento da linha telefônica n. 65 98406-6483 e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a reativação da linha de telefonia móvel e condenou a empresa a indenizar o autor nos danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeita, a empresa recorrida interpôs recurso inominado sustentando a legalidade do cancelamento por requerimento do autor, conforme protocolo n. 201900007259284 em 12/01/2019. Assim, resta incontroverso nos autos que a linha telefônica foi cancelada pela empresa recorrente.

Contudo, em que pese esta alegue que o cancelamento da linha se deu por requerimento do consumidor, deixou de acostar aos autos o áudio do protocolo indicado na contestação e no recurso inominado, apresentando apenas telas dos seus sistemas, que por serem produzidos unilateralmente pela empresa, não são suficientes para comprovar o narrado.

Desta feita, não se desincumbiu a recorrente do seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Verifica-se ainda que a irresignação do autor está comprovada pelas diversas reclamações administrativas (08 protocolos), inclusive perante a ANATEL (01 protocolo) e Procon/MT.

Considerando o cancelamento unilateral e imotivado da linha, houve manifesta violação dos direitos da personalidade do autor, pois ficou injustificadamente tolhido do acesso à telefonia, que constituiu um serviço público essencial, ainda mais nos dias atuais, nos termos art. 10, incisos I e VII, da Lei 7.783/1989.

Assim como ocorre no fornecimento de outros serviços básicos para a dignidade da pessoa (energia elétrica e água), a telefonia passou a integrar a vida humana de tal forma que se tornou meio de garantir o acesso a direitos básicos, tornando-se essencial ao bem-estar individual e social. Por isso, a suspensão injustificada traz prejuízos à vida pessoal e profissional que superam os meros dissabores do cotidiano, ensejando, de forma excepcional, danos morais, como disciplina o artigos 14 e 22 do CDC.

No que toca ao montante indenizatório, sabe-se que não há critérios predeterminados para a aferição do quantum. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por este Relator, em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021